Tribunal: STF
Processo: ARE 1326301
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I E III). CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS POR PROFESSOR (CP, ART. 217-A, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO). CONTRAVENÇÕES PENAIS DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (DL 3.688/1941, ARTS. 61 E 65). CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PARCIALMENTE POR ACÓRDÃO. 
    PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DO DECRETOLEI 3.688/1941 OU PARA O ART. 232 DA LEI 8.069/1990. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO E POR ESTE TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO QUE NÃO PODE TER A NATUREZA DE UM SEGUNDO RECLAMO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. 
    PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANALISAR O PLEITO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 
    ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. ATO PERMEADO DE SEVERA GRAVIDADE QUE MERECE REPROVAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EVIDENCIADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. EXTENSÃO E GRAVIDADE DOS ATOS EFETIVAMENTE ANALISADAS NA FIXAÇÃO DA PENA. 
    PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS 1 E 2. POSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO. ABUSOS QUE VISAVAM A SATISFAZER A LASCÍVIA DO REVISIONANDO. 
    REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE DEFERIDA.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e XLVI, da CF. Alega que “o presente Recurso Extraordinário fundamenta-se na necessária declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 217-A do Código Penal, visto que a pena aplicada ao agente que pratica estupro, com o emprego real de violência, é idêntica ao daquele que pratica ato libidinoso diverso e distante da conjunção carnal, sem o emprego de violência real”.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    5. E mais: “[n]o tocante à alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário contido no artigo 217-A do código Penal, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo, no qual assentada a impossibilidade de o Judiciário exercer juízo de valor acerca da pena do tipo penal, sob pena de afronta do princípio da separação de Poderes” (ARE 1.030.720, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator